Tribunal: STF
Processo: ARE 1566688
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA RECONHECIDA. A mudança na redação do artigo 461 da CLT pela Lei 13.467/2017, no tocante a requisito essencial para o deferimento de equiparação salarial revela circunstância apta a demonstrar a presença do indicador de transcendência jurídica, na forma do artigo 896-A, § 1º, IV, da CLT. O artigo 461 da CLT estabelecia, em sua antiga redação, ser devido salário igual para o trabalho realizado para um mesmo empregador com idêntica função na mesma localidade, cujo conceito compreende municípios pertencentes à mesma região metropolitana. A pretensão recursal da reclamada é inserir a “área de atuação” no conceito de “localidade”, para afastar o direito à equiparação salarial, ou seja, se o trabalho for realizado em diferentes áreas de atuação, ainda que no mesmo estabelecimento, não há a identificação de mesma localidade na forma exigida pelo artigo 461 da CLT. O Tribunal Regional consignou ter ficado comprovada a identidade de funções e tarefas e não provada a diferença de produtividade arguida como fato impeditivo à equiparação. Ressaltou, ainda, que paradigma e reclamante estavam lotados no mesmo estabelecimento, situado em São Leopoldo, “sendo que o fato de um supervisor atender clientes situados no litoral e região metropolitana de Porto Alegre e o outro a região do Vale dos Sinos”. E concluiu que a “divisão em regiões tem como objetivo evitar maiores deslocamentos, além de propiciar o conhecimento acerca das particularidades da economia local. A alteração legislativa promovida no art. 461 da CLT, a partir da vigência da Lei n. 13.467/2017, apenas enaltece esse entendimento, ao dispor que a equiparação dá-se entre empregados que exerçam a mesma função ‘no mesmo estabelecimento empresarial’". O exame prévio dos critérios de transcendência do recurso de revista revela a inexistência de qualquer deles a possibilitar o exame do apelo no TST. Mantida a ordem de obstaculização, ainda que por fundamento diverso. Agravo não provido, sem incidência de multa, ante os esclarecimentos prestados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...) Em oposição à pretensão da inicial, a reclamada alegou na defesa que o paradigma ‘(...) registrou índices de produtividade e perfeição técnica superiores aos da acionadora’ e que ‘(...) o aspirado padrão trabalhava em regiões totalmente diferentes daquela em que a autora atuava (...)’ (ID a4d6bde, p. 02 e 04)



    Quanto à identidade de função, a prova é inequívoca em favor da autora, dado o depoimento da testemunha Viviane, no sentido de que ‘(...) a reclamante era supervisora de vendas; que Igor era supervisor de vendas; que a reclamante e o paradigma Igor tinham as mesmas atividades, sem exceção; que a reclamante e o paradigma vendiam os mesmos tipos de produtos; (...)’ (ID e2c50b1, p. 02 - grifei).



    (...)



    Por fim, com relação à área geográfica, o conceito de mesma localidade de que trata o art. 461 da CLT está relacionado à lotação dos empregados, e não à área de atuação. Isto porque o mercado de trabalho estabelece diferenças salariais, de forma que uma empresa pagará mais ou menos pela mão de obra conforme a demanda local.



    (...)



    Porém, conforme levantado em sede preliminar pela reclamada, a pretensão da inicial limita-se às diferenças salariais advindas a partir de 01.09.2018, momento em que a reclamante fora alçada à função de supervisora de vendas. Não há oposição em relação ao fato, bastando para tanto a leitura das contrarrazões da parte reclamante.



    Assim, dou provimento parcial ao recurso da reclamada para estabelecer que as diferenças salariais por equiparação deferidas na sentença são devidas a partir 01.09.2018. (Relatora: Beatriz Renck)



    Desse modo, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente